Tribunal: TJPA
Processo: 0816784-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816784-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIR DE SOUSA COSTA FILHO

AGRAVADO: VITORIA BEATRIZ NUNES MONTOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CRIANÇA. PERCENTUAL DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Alimentos que fixou alimentos provisórios em favor de criança menor, no percentual de 50% do salário mínimo vigente, a serem pagos pelo genitor, sob o fundamento de atendimento ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e à proteção integral da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o percentual de 50% do salário mínimo fixado a título de alimentos provisórios é excessivo diante da alegada incapacidade financeira do alimentante, considerando a existência de outros filhos e demais encargos por ele suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas ações de alimentos envolvendo crianças e adolescentes, aplica-se com prioridade absoluta o princípio do melhor interesse da criança, sendo presumidas as necessidades do alimentando menor.

4.

A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve ser fixada à luz do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

5.

O percentual de 50% do salário mínimo corresponde, no caso concreto, a cerca de 30% da renda mensal declarada pelo agravante, não se mostrando excessivo nem desproporcional.

6.

A existência de outros filhos, por si só, não afasta nem reduz automaticamente a obrigação alimentar, sendo indispensável prova inequívoca de incapacidade financeira, o que não se verificou nos autos.

7.

Ausente demonstração de que o valor arbitrado comprometa a subsistência do alimentante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de alimentos provisórios em favor de criança deve priorizar o melhor interesse do menor, sendo presumidas suas necessidades.

2.

O percentual de alimentos fixado em patamar compatível com a renda do alimentante atende ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.

3.

A existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução da obrigação alimentar sem prova concreta de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.019, I; ECA, art. 3º; Decreto nº 99.710/1990, art. 18, item 1.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814942-37.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0007334-31.2009.8.14.0006, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.05.2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808122-36.2022.8.14.0000, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803148-24.2020.8.14.0000, Rel. Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.04.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Jair de Sousa Costa Filho

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Alimentos nº 0807124-79.2024.8.14.0006, fixou alimentos provisórios em favor da criança
E.M.C.M

no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Em suas razões recursais (id. 29188766, págs. 1/5), o agravante afirma que a guarda fática do infante encontrava-se em suas mãos quando ingressou com a ação, mas que, durante o curso processual, a genitora passou a manter a criança consigo, após episódio envolvendo alegações unilaterais e não comprovadas de supostos maus-tratos, sobre os quais, segundo assevera, não há elementos probatórios nos autos.

Argumenta que houve inobservância do binômio necessidade-possibilidade, uma vez que, conforme alega, possui outros dois filhos, sendo um sob sua guarda exclusiva e outro a quem já presta alimentos judiciais, além de perceber rendimentos mensais modestos, em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que tornaria inviável o cumprimento da obrigação fixada sem que isso redunde em comprometimento de sua própria subsistência e de sua família.

Acrescenta que não se opõe à permanência do menor com a genitora, desde que lhe seja resguardado o direito de convivência. Assevera que a pensão atualmente paga voluntariamente é de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que corresponde a cerca de 20% de seus rendimentos líquidos, percentual que também destina aos outros dois filhos que possui.

No que tange à sua realidade financeira, esclarece que já suporta obrigação alimentar no montante correspondente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo em favor de seu outro filho, conforme estabelecido nos autos do processo nº 0002269-33.2014.8.14.0009, tendo inclusive proposto ação revisional, sob o nº 0812934-98.2025.8.14.0006, objetivando a redução dessa quantia para o patamar de 20% (vinte por cento).

Ressalta que custeia integralmente a educação formal de sua filha Maria Helena, atualmente sob sua guarda exclusiva, arcando, dentre outras despesas, com o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) relativo à mensalidade escolar.

Assevera que a manutenção do valor fixado na decisão agravada pode levá-lo à insolvência, o que, inclusive, afetaria negativamente os demais filhos e comprometeria sua dignidade, em violação ao que dispõe o art. 1.694, §1º, do Código Civil, que impõe a análise concomitante das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante.

Ao final, requer, em sede de tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), que seja reduzido o percentual dos alimentos para 20% de seus rendimentos líquidos, com confirmação posterior da medida por ocasião do julgamento de mérito do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (id. 29853404, págs. 1/4).

Vitoria Beatriz Nunes Montosa apresentou contrarrazões (id 30021684, págs. 1/6, pugnando pelo desprovimento integral do recurso, sustentando que, embora o agravante tenha ajuizado a demanda afirmando deter a guarda de fato do menor, surgiram provas robustas de que o genitor praticava violência física e psicológica contra o filho, circunstância que motivou a inversão da guarda em favor da mãe. Explica que as alegações de maus-tratos encontram amparo em provas materiais, consistentes em vídeos gravados pela própria criança, mensagens de WhatsApp com conteúdo ameaçador e relatos testemunhais de pessoas próximas à família.

Assevera que o agravante vem descumprindo reiteradamente a decisão judicial que fixou alimentos provisórios no importe de 50% do salário-mínimo, deixando de efetuar os depósitos de forma regular e integral, o que compromete a subsistência do menor.

Aduz que não procede a alegação de incapacidade financeira do agravante, uma vez que este teria omitido fontes adicionais de renda provenientes de atividades exercidas como produtor geral e responsável pela logística de eventos, razão pela qual foi requerido, nos autos de origem, o levantamento do sigilo fiscal e bancário.

Requer que seja determinada a intimação do agravante para comprovar o pagamento das parcelas alimentares vencidas, sob pena de prisão civil, nos termos do artigo 528, §3º, do CPC. Ressalta que a decisão agravada se encontra em consonância com o princípio do melhor interesse da criança, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o Código Civil, devendo ser integralmente mantida.

Ao final, a agravada requer o desprovimento do agravo de instrumento, a manutenção da guarda unilateral em seu favor, a preservação do valor dos alimentos provisórios fixados, a adoção de medidas coercitivas quanto ao inadimplemento alimentar, bem como a ratificação do pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário do agravante.

O Ministério Público do Estado do Pará, com assento neste grau de jurisdição, instado a intervir no feito, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 30770414, págs. 1/6).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento.

Cinge-se a análise deste recurso à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória que fixou alimentos favor da criança
E.M.C.M

no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a ser suportado pelo genitor, ora agravante, bem como à pretensão deste de ver reduzido tal percentual para 20% de seu salário líquido.

O agravante argumenta que sua capacidade financeira foi desconsiderada, uma vez que o percentual arbitrado pelo juízo de origem expõe, o agravante, à insolvência. Explicou, ainda, que a possui outros dois filhos, os quais são sustentados pelo seu esforço.

Todavia, os argumentos expendidos não se mostram suficientes para infirmar a sentença proferida pelo juízo a quo, que corretamente fundamentou o arbitramento provisório do pensionamento alimentar.

Ressalta-se, a princípio, que nas ações envolvendo
alimentos
de crianças e adolescentes, deve-se atenção aos princípios da prioridade absoluta, proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, senão vejamos:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 3º da Lei nº. 8069/90 (ECA). A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Artigo 18. Item 1. Decreto nº. 99.710/90 (Convenção sobre os direitos da criança). Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança.

Além disso, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, a saber:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[...]

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Portanto, o arbitramento dos alimentos deve estar, sempre, pautado pelo trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade. Nesse sentido, observe-se salutar lição doutrinária acerca do tema:

"As mais diferentes situações, envolvendo pessoas completamente distintas, terão sempre solução equânime se respeitado o balizamento indicado pelo legislador. Para a
fixação
do
quantum
alimentar, portanto, leva-se me contra a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, evidenciando um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão [...] A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante. Deve ser provada por quem pleiteia os
alimentos
[...]"

(CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1887-1888).

Pois bem, após análise dos autos, entende-se por acompanhar o parecer ministerial, no
sentido de que a fixação dos alimentos em 50% do salário mínimo atende ao trinômio referido
.

Conforme se extrai do contexto probatório (id. 112383853, pág. 1, do processo de origem), a criança E.M.C.M nasceu em 13/09/2021, possuindo assim, 4 anos de idade e tendo a criança suas necessidades presumidas.

O
quantum
fixado na origem, está em consonância com o trinômio já referido, bem como com a legislação e a jurisprudência aplicável. Conforme consta das razões recursais e do contexto probatório presente nos autos (id. 29188776, págs. 1/3), o recorrente aufere renda de aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês.

Assim, o percentual fixado (50% do salário-mínimo), corresponde a cerca de 30% da renda mensal informada pelo agravante (R$ 2.700,00), valor que não se mostra excessivo e
não muito distante no valor pleiteado pelo próprio recorrente,
qual seja, de 20% (vinte por cento) de seu salário líquido.

Ainda que o alimentante suporte outras pensões alimentícias, o total de encargos não ultrapassa os limites de sua capacidade contributiva, sobretudo diante da ausência de comprovação de despesas que inviabilizariam tal cumprimento.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Corte, a qual corrobora com o entendimento esposado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda unilateral – AGRAVANTE REQUEREU MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – JUÍZO ORIGINÁRIO FIXOU O VALOR DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE-PROPORCIONALDIADE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO VALOR RECOMENDADO, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO REQUESTADO PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR OS ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, na esteira DE MANIFESTAÇÃO DO ministério público de 2º grau.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149423720238140000 17301469, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CIVEL ? AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS ? REVELIA ? DNA QUE ATESTA A PATERNIDADE ? ALIMENTOS FIXADOS EM UM SÁLARIO MÍNIMO ? APELANTE ALEGA IMPOSSIBILIDADE AFIRMANDO SOBREVIVER DE PEQUENOS TRABALHOS INFORMAIS ? E POSSUIR OUTRAS DUAS FILHAS ? DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO A FIM DE PROMOVER DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ? NÃO DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO ANTERIORMENTE ? COM EXCEÇÃO DO DOCUMENTO REFERENTE AO SEGURO DESEMPREGO ? REVELIA QUE NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MAS EM VERACIDADE RELATIVA DOS FATOS CONFORME NARRADOS NA INICIAL ? DADOS INSUFICIENTES SOBRE A POSSIBILIDADE DO APELANTE ? NARRATIVA QUE INDICA SER OS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE DE R$700,00, EM 2009 ? SENTENÇA PROFERIDA EM SETEMBRO DE 2016 ? FIXAÇÃO DE 1 SALÁRIO MÍNIMO ? AUSENTES MAIORES ELEMENTOS SOBRE A POSSIBILIDADE, BEM ASSIM, TOMANDO POR BASE A REMUNERAÇÃO MINIMA NACIONAL ? RAZOÁVEL A REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 50% DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE ? INVIÁVEL A PRETENSÃO DE 20% - AUSENTE DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DO APELADO DE QUE SUAS POSSIBILIDADES SE RESUMEM A 20% - A AUSENCIA DE EMPREGO FORMAL E A SIMPLES EXISTÊNCIA DE MAIS DOIS FILHOS NÃO INDICAM A REALIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS ALIMENTOS PARA 50% DO SALÁRIO MINIMO ? PROVIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ?

1) Ação de alimentos em que a autora alega a possibilidade do alimentante em prestar alimentos no patamar de 1 salário mínimo;

2) Embora revel, ausente indícios da possibilidade, de modo que não presumida verdadeira;

3) Sentença que condenou em um salário mínimo;

4) Apelante desempregado, realizando trabalhos informais, que não possui condições de arcar com o valor da sentença; pretende redução para 20% dos salário mínimo;

5) Necessidade da menor que se presume;6) Adequação do valor às possibilidades do alimentante, com redução do valor fixado para 50% do salário mínimo
;

7) Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os alimentos em 50% do salário mínimo.

(...)

(TJ-PA - Apelação Cível: 0007334-31.2009.8 .14.0006 9999175547, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/05/2017, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, no que tange à alegação do recorrente em possui outros filhos, oriunda de outro relacionamento, de modo que paga um valor substancial de sua renda, a título de pensão alimentícia, restando, assim, que o arbitramento dos alimentos, neste processado, em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo comprometeria sua subsistência, vejo que não merece prosperar.

Nessa perspectiva, a existência de outros filhos não se afigura como motivo suficiente para desonerar o alimentante, conforme jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FIXAÇÃO
DE
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE ARCAR COM OS
ALIMENTOS
FIXADOS – NECESSIDADE DA INFANTE PRESUMIDA – OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em relação aos
alimentos
arbitrados em favor da filha menor, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de
alimentos
provisórios fixados em favor da infante, que possui apenas 01 (hum) ano de idade, cujas necessidades são presumidas.

2 – Já no que tange a possibilidade do ora agravante, firma-se o mesmo entendimento quando da análise da liminar, segundo o qual o ora recorrente não se desincumbiu de juntar qualquer documento inequívoco que demonstre sua impossibilidade de arcar com os
alimentos
fixados.

3 – Ressalta-se que a existência de outro filho, por si só, não enseja a diminuição dos
alimentos
fixados, sendo necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua condição financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, o que não ocorreu no presente caso, posto que o recorrente sequer juntou comprovantes de que paga
alimentos
ao outro filho, ou de que participa de algum modo do custeio dos gastos do infante.

4 – Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808122-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE
ALIMENTOS
. DECISÃO QUE FIXOU
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS EM 60% DO
SALÁRIO
-
MÍNIMO
. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO PARA 25% DO
SALÁRIO

MÍNIMO
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS/AGRAVADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSIBILIDADE DO ALIMENTANTE/AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE PRESENTE NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Os
alimentos
devem ser adequados às necessidades do alimentado e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

2) A parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos
alimentos
, que permeia o pleito da parte autora/agravada na origem.

3) Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte agravante, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, o alimentante possua outra filha menor, os alimentandos sejam maiores e um deles tenha emprego, não são argumentos suficientes a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão arbitrada na origem.

4) Assim, incabível a redução dos
alimentos
provisórios fixados, diante da não demonstração de que o valor fixado originariamente extrapola as possibilidades do alimentante e a necessidade dos alimentandos, o que não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória.

5) Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803148-24.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

Portanto, qualquer outro entendimento, que não o de manutenção da decisão vergastada, estaria priorizando o interesse exclusivo do alimentante, em detrimento de mandamentos constitucionais indisponíveis e de princípios internacionais que este República Federativa se comprometeu a respaldar os interesses das crianças e dos adolescentes, albergando-os em sua ordem interna.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e da jurisprudência deste TJPA,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/03/2026